Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740960-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DOMINGUES contra decisão de ID 211712208 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que determinou a comprovação documental da hipossuficiência. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento; que é o único provedor da família; que possui elevadas despesas médicas. Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Em relação ao recurso, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o pronunciamento judicial impugnado não indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça, se resumindo a determinar a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência econômica. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação da hipossuficiência. Sem carga decisória, porquanto visava mero esclarecimento acerca da condição econômica da parte, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Somente se admite a submissão da matéria ao segundo grau de jurisdição após o juízo a quo analisar o pedido de gratuidade de justiça. Ressalte-se que essa constatação não significa tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, mas em reconhecer que a apreciação primária dos argumentos deve ser realizada no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora